Tribunal: TJMT
Processo: 1002592-11.2024.8.11.0023
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002592-11.2024.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Fiscal ou Fatura, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FIDES GOLD MINERADORA S.A. - CNPJ: 16.498.989/0002-26 (APELANTE), ANA LUIZA DE ANDRADE WERNECK - CPF: 026.566.681-31 (ADVOGADO), CYNTHIA COELHO CORTEZ - CPF: 024.900.791-66 (ADVOGADO), RTE DISTRIBUIDORA DE ROLAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 36.531.203/0001-51 (APELADO), ALEXANDRE DE NOCE SANTIAGO - CPF: 056.745.758-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA VIRTUAL. NOTA FISCAL ELETRÔNICA. DANFE. COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIA. HIGIDEZ DO TÍTULO. ERRO MATERIAL NO CÁLCULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO PARCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, reconhecendo apenas o excesso de execução no valor de R$ 277,12 e determinando o prosseguimento da cobrança pelo valor de R$ 32.674,06, com base em duplicatas virtuais representadas por notas fiscais eletrônicas acompanhadas de DANFE’s e comprovantes de entrega das mercadorias.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se notas fiscais eletrônicas acompanhadas de seus respectivos Documentos Auxiliares da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE’s) e comprovantes de entrega das mercadorias constituem título executivo extrajudicial, atendendo aos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade; e (ii) averiguar a existência de excesso de execução decorrente de suposta duplicidade na cobrança de parcelas e inconsistências entre os valores dos documentos fiscais e aqueles indicados na petição executiva.

III. Razões de decidir

3. A execução encontra-se devidamente instruída com os Documentos Auxiliares da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE’s) correspondentes às notas fiscais, acompanhados dos respectivos comprovantes de entrega das mercadorias, todos subscritos pelo adquirente, ora embargante, o que constitui título executivo extrajudicial válido, conforme jurisprudência consolidada.

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a duplicata virtual acompanhada de prova da entrega das mercadorias e notas fiscais com o respectivo instrumento de protesto satisfazem o disposto no art. 15 da Lei 5.474/68, sendo possível a cobrança judicial das duplicatas.

5. Eventuais erros materiais na indicação dos valores ou na referência numérica das notas fiscais, desde que não comprometam a identificação do vínculo obrigacional, são irrelevantes para fins de reconhecimento da higidez do título executivo, sobretudo quando devidamente corrigidos pelo juízo de origem.

6. O excesso de execução reconhecido pelo juízo a quo decorreu de mero erro material no demonstrativo apresentado pela exequente, não havendo elementos que justifiquem a ampliação do valor excedente além daquele já identificado e descontado na sentença.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Notas fiscais eletrônicas acompanhadas de DANFEs e comprovantes de entrega das mercadorias constituem título executivo extrajudicial válido, atendendo aos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade exigidos pelo art. 783 do CPC. 2. Eventuais erros materiais na indicação de valores ou referências numéricas, quando sanáveis e desprovidos de má-fé, não comprometem a exequibilidade do título, desde que os elementos essenciais da obrigação estejam suficientemente identificados."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 783, 784, I e 786; Lei nº 5.474/1968, art. 15, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1038662/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20/06/2017; STJ, REsp 1790004-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13/10/2020; TJMT, N.U 1047155-12.2019.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 23/02/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
FIDES GOLD MINERADORA S.A.
contra sentença proferida pelo 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos dos
Embargos à Execução n. 1002592-11.2024.8.11.0023
opostos em face de
RTE DISTRIBUIDORA DE ROLAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.
, que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução reconhecendo o excesso de execução no valor de R$ 277,12, determinando o prosseguimento da execução pelo valor de R$ 32.674,06.

Alega a parte apelante, em síntese, que a sentença desconsiderou vícios insanáveis na formação do título executivo, sustentando inicialmente a ausência de título executivo extrajudicial, porquanto a execução foi aparelhada exclusivamente por notas fiscais eletrônicas e documentos auxiliares de nota fiscal (DANFE), sem apresentação de duplicatas mercantis regularmente emitidas, tampouco protestadas ou aceitas pelo devedor. Segundo a recorrente, isso comprometeria os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade exigidos pelo art. 783 do CPC e art. 15 da Lei 5.474/68.

Assevera que
"nenhum desses requisitos legais foi atendido", pois "a Embargada não apresentou qualquer duplicata regularmente emitida, protestada ou aceita" e, além disso, "os únicos documentos trazidos aos autos são as notas fiscais nº 26.623 e 26.663, que, por sua natureza, são meramente fiscais e unilaterais".

Aduz, ainda, que mesmo se superada tal preliminar, subsistem vícios materiais que desautorizam a manutenção da execução. Argumenta que há inconsistências entre os valores constantes nas notas fiscais e aqueles descritos na emenda à inicial, com indícios de cobrança em duplicidade, ausência de clareza quanto às duplicatas que compõem o débito e alteração unilateral dos valores executados.

Alega, que a exequente pretendeu executar duas parcelas vencidas em 02/11/2023 oriundas da mesma nota fiscal (nº 26623), sem justificativa fática ou jurídica. Ressalta, ainda, que a sentença tratou tais distorções como mero erro material sanável, quando, na verdade, representam vícios substanciais que comprometeriam a higidez do título executivo e a própria segurança jurídica do processo executivo.

Por fim, pleiteia o provimento da apelação para que sejam acolhidos integralmente os embargos à execução, com a consequente extinção da execução, ou, subsidiariamente, o reconhecimento de excesso de execução em montante substancialmente superior ao reconhecido pela sentença, com limitação da execução ao valor incontroverso de R$ 9.813,43, além da condenação da parte apelada ao pagamento de honorários e custas processuais.

Recolhimento do preparo recursal, id. 325015364.

Em contrarrazões, a parte recorrida
RTE DISTRIBUIDORA DE ROLAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
. (ID 325015369), defendeu a manutenção da sentença, sustentando, preliminarmente, a validade do título executivo, com base na jurisprudência do STJ que admite execução de duplicatas virtuais acompanhadas de notas fiscais eletrônicas, comprovantes de entrega e protesto por indicação.

Argumenta que os DANFE’s apresentados nos autos contêm todas as informações exigidas e que os comprovantes de entrega foram assinados pela própria embargante/apelante. Refutou também a alegação de ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título, destacando que eventuais erros formais nos valores ou na identificação das notas fiscais correspondem a equívocos materiais de fácil correção, que não comprometem a essência do crédito.

Aduz que a parte apelante não comprovou pagamento de qualquer parcela, tampouco apresentou cálculo atualizado do valor que reputa incontroverso, limitando-se a impugnar genericamente a execução.

Sustenta, quanto ao excesso que a correção realizada pelo juízo de origem foi suficiente, considerando o pequeno erro de digitação na emenda à inicial, inexistindo duplicidade de cobrança.

Ao final, pugna pelo não provimento do recurso de apelação, com a manutenção integral da sentença de parcial procedência e a condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
FIDES GOLD MINERADORA S.A.
contra sentença proferida pelo 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos dos
Embargos à Execução n. 1002592-11.2024.8.11.0023
opostos em face de
RTE DISTRIBUIDORA DE ROLAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.
, que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução reconhecendo o excesso de execução no valor de R$ 277,12, determinando o prosseguimento da execução pelo valor de R$ 32.674,06.

Infere-se da peça inaugural que a parte embargante/executada, ora apelante, opôs-se à Ação de Execução de Título Extrajudicial, autuada sob o nº 1000111-75.2024.8.11.0023, ajuizada pela parte embargada/exequente, na qual se pleiteia a satisfação do crédito no montante de R$ 32.951,18 (trinta e dois mil, novecentos e cinquenta e um reais e dezoito centavos), oriundo de parcelas inadimplidas relativas à aquisição de produtos, conforme consubstanciado nas notas fiscais nº 26623 e 26663.

A embargante, ora recorrente, deduz, em síntese, as seguintes alegações: (i) nulidade da execução por ausência de título executivo extrajudicial hábil, porquanto fundada exclusivamente em cópias de notas fiscais desacompanhadas das respectivas duplicatas mercantis; (ii) inexistência dos requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade, imprescindíveis à higidez do título exequendo; (iii) ocorrência de excesso de execução, tendo em vista a suposta duplicidade de cobrança de parcelas e a divergência entre os valores constantes nos documentos fiscais e aqueles indicados na petição de emenda à exordial executiva; (iv) indicação de bem à penhora — consistente em equipamento denominado Sistema de Espectrometria de Absorção Atômica — avaliado em valor aproximado de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), oportunidade em que se postulou, ainda, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

O juiz a quo julgou parcialmente procedente os embargos à execução, no seguinte sentido:

“ [...]
DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os embargos à execução opostos por FIDES GOLD MINERADORA S.A. em face de RTE DISTRIBUIDORA DE ROLAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA., apenas para reconhecer o excesso de execução no valor de R$ 277,12 (duzentos e setenta e sete reais e doze centavos), determinando que a execução prossiga pelo valor de R$ 32.674,06 (trinta e dois mil, seiscentos e setenta e quatro reais e seis centavos), atualizado até 01/01/2024.

Considerando a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 90% (noventa por cento) para a embargante e 10% (dez por cento) para a embargada, observando-se, se for o caso, o disposto no art. 98, § 3º, do CPC. [...]”

Pois bem.

A questão central do recurso gravita em torno da exequibilidade de duplicatas virtuais, consubstanciadas em notas fiscais eletrônicas devidamente acompanhadas de seus respectivos Documentos Auxiliares da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE’s), bem como dos comprovantes de entrega das mercadorias, elementos esses que, em conjunto, são apresentados como aptos à constituição de título executivo extrajudicial, nos moldes admitidos pela jurisprudência consolidada e pela evolução normativa que regula as relações comerciais contemporâneas no âmbito digital.

O artigo 784, inciso I, do Código de Processo Civil consagra, no rol dos títulos executivos extrajudiciais, a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque, reconhecendo-lhes força executiva em razão da certeza, liquidez e exigibilidade que lhes são imanentes.

No que tange especificamente à duplicata, sua disciplina legal encontra assento na Lei nº 5.474/1968, cujo artigo 15 estabelece os requisitos formais para que tal título possa aparelhar a cobrança judicial, seja por meio de ação de execução, seja por meio de embargos do devedor.

"Art 15 - A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de Processo Civil ,quando se tratar:

I - de duplicata ou triplicata aceita, protestada ou não;

II - de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente:

a) haja sido protestada;

b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e do recebimento da mercadoria, permitida a sua comprovação por meio eletrônico; e

c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7º e 8º desta Lei."

Constata-se que a Ação de Execução nº 1000111-75.2024.8.11.0023 encontra-se devidamente instruída com os Documentos Auxiliares da Nota Fiscal Eletrônica (DANFEs) correspondentes às notas fiscais nº 26623 e 26663 (ID 138620513), acompanhados dos respectivos comprovantes de entrega das mercadorias, todos subscritos pelo adquirente, ora embargante.

O Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica — DANFE —, como é cediço no meio jurídico-tributário e empresarial, constitui instrumento acessório vinculado à nota fiscal eletrônica (NF-e), não possuindo natureza de título em si, mas exercendo função documental complementar.

Sua apresentação, contudo, quando acompanhada do comprovante de recebimento das mercadorias, regularmente subscrito pelo destinatário, revela-se suficiente, no contexto das práticas comerciais contemporâneas, para evidenciar a efetivação do negócio jurídico subjacente, conferindo lastro probatório à exigibilidade da obrigação representada por título de natureza virtual, nos moldes reconhecidos pela jurisprudência hodierna.

Referidos instrumentos documentais revelam-se formalmente aptos a individualizar, de maneira precisa e suficiente, a obrigação exigida, trazendo consigo os elementos essenciais à constituição do título executivo, tais como a data de emissão e de realização da operação comercial, os números identificadores das notas fiscais, das respectivas faturas e duplicatas, a qualificação da pessoa jurídica credora, a clara identificação do destinatário e, ainda, o valor das transações avençadas.

A jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido a possibilidade de aparelhamento da ação de execução por meio de nota fiscal eletrônica, desde que esta venha acompanhada de documentos idôneos e suficientes à demonstração da existência e exigibilidade da obrigação.

A propósito é o entendimento da Corte Superior de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DUPLICATAS. TRIBUNAL A QUO RECONHECE A PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART . 15 DA LEI 5.474/68. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA . SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO. 1. O col . Tribunal a quo, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, bem como mediante análise soberana do contexto fático-probatório dos autos,
entendeu que a duplicata virtual acompanhada de prova da prestação dos serviços, e de notas fiscais com o respectivo instrumento de protesto, satisfazem o disposto no art. 15 da Lei 5.474/68, sendo possível a cobrança judicial das duplicatas mencionadas na petição inicial
. 2 . Nesse contexto, incide, no ponto, o óbice contido na Súmula 83 do STJ, porque o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de "ser possível o ajuizamento de execução de duplicata virtual, desde que devidamente acompanhada dos instrumentos de protesto por indicação e dos comprovantes de entrega da mercadoria e da prestação do serviço" (AgRg no REsp 1.559.824/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 11/11/2015) . 3. A modificação das premissas lançadas no v. acórdão recorrido - suficiência de provas para demonstrar a exigibilidade do título executivo - demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4 . Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1038662 SP 2017/0001160-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/06/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2017)

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO APARELHADA TÃO SOMENTE COM INSTRUMENTOS DE PROTESTOS E COMPROVANTES DE ENTREGA DA MERCADORIA – NULIDADE DE EXECUÇÃO – VIOLAÇÃO DO ARTIGO 783 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DUPLICATA ESCRITURAL OU VIRTUAL – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ – EMBARGOS REJEITADOS – REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ARBITRADA EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA NOS EMBARGOS – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE EQUIDADE – INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DOS §§ 2º E 8º, DO ARTIGO 85, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE EXORBITÂNCIA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – IMPOSIÇÃO LEGAL – NORMA COGENTE - § 11, DO ARTIGO 85, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Recurso conhecido porém não provido. (I)- O col. Superior Tribunal de Justiça a quo, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, bem como mediante análise soberana do contexto fático-probatório dos autos, entendeu que a duplicata virtual acompanhada de prova da prestação dos serviços, e de notas fiscais com o respectivo instrumento de protesto, satisfazem o disposto no art. 15 da Lei 5.474/68, sendo possível a cobrança judicial das duplicatas mencionadas na petição inicial. (AgInt no AREsp 1038662/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/06/2017, DJe 29/06/2017)’. (II)- Estando o processo de execução instruído com os instrumentos dos protestos e comprovantes da entrega das mercadorias, constatando que se trata de duplicata escritural, quando basta o seu registro interno na empresa que a emite já que se trata de título virtual o que faz com que, para a execução, quando o bastante os protestos e comprovantes de entrega das mercadorias. (...) (V)- Recurso de apelação conhecido mas desprovido”. (N.U 1047155-12.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, publicado no DJE 09/03/2022).

Nesse contexto, admite-se como apta a instrução da execução a apresentação da nota fiscal eletrônica correlata, desde que acompanhada do respectivo comprovante de entrega da mercadoria — ou da comprovação da prestação do serviço — devidamente firmado pelo destinatário, além da especificação da duplicata a que se refere a operação e, ainda, do protesto por indicação, nos moldes autorizados pela Lei nº 9.492/97.

Tais requisitos, em seu conjunto, conferem ao título os atributos essenciais da certeza, liquidez e exigibilidade, aptos a legitimá-lo como título executivo extrajudicial, conforme entendimento já sedimentado em diversos precedentes das Cortes Superiores.

Dessarte, à luz do conjunto probatório constante dos autos e da orientação jurisprudencial consolidada sobre a matéria,
não subsiste a alegação de inexistência de título executivo extrajudicial
, motivo pelo qual tal preliminar deve ser rejeitada, por carecer de amparo jurídico e fático.

·

DA LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO

A apelante sustenta a ausência dos requisitos essenciais à configuração do título executivo extrajudicial — liquidez, certeza e exigibilidade — ao argumento de que haveria inconsistência entre os valores consignados nas notas fiscais que instruem a execução e aqueles posteriormente indicados na petição de emenda à inicial, o que, em seu entender, comprometeria a higidez do crédito exequendo.

Nos termos do artigo 783 do Código de Processo Civil,
" a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível"
, exigência que traduz verdadeira condição de
procedibilidade da ação executiva
.

A certeza relaciona-se à
existência indubitável da obrigação assumida pelo devedor
; a liquidez diz respeito à
perfeita determinação do quantum
debeatur
; e a exigibilidade vincula-se à
exigência temporal da prestação
, vale dizer, ao vencimento da obrigação, de modo a legitimar sua cobrança coercitiva pela via executiva. Tais requisitos, cumulativamente considerados, constituem o alicerce jurídico que sustenta o exercício do direito de ação executiva, razão pela qual sua presença deve ser aferida com rigor técnico à luz dos documentos que aparelham a demanda.

No caso sub judice, observa-se que a embargada, por ocasião da emenda à petição inicial da execução (ID 325014894, fls.43), especificou ser credora do valor correspondente à
Nota Fiscal nº 26623
, no tocante à última parcela, com vencimento em 02/11/2023, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
bem como, novamente, da mesma
Nota Fiscal nº 26623, em relação às duas últimas parcelas com vencimentos em 03/10/2023 e 02/11/2023, cada qual no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), perfazendo, ao final, o montante total de R$ 32.951,18 (trinta e dois mil, novecentos e cinquenta e um reais e dezoito centavos), valor este que já contempla os honorários advocatícios postulados na exordial executiva.

Conforme se depreende dos Documentos Auxiliares da Nota Fiscal Eletrônica — DANFEs — constantes no ID 325014894, fls. 34, a
Nota Fiscal nº 26623
deu origem a duplicatas no valor de
R$ 9.750,00 (nove mil, setecentos e cinquenta reais) cada
, e não no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme erroneamente consignado na emenda à petição inicial da execução.

Por sua vez, a
Nota Fiscal nº 26663
originou duplicatas no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) cada, revelando-se, nesse ponto, compatível com os valores apontados na exordial retificada.

A análise acurada dos autos evidencia, com a devida clareza, que houve, de fato, lapsos materiais concernentes à identificação precisa dos valores e à numeração das notas fiscais que embasam a pretensão executiva.

Não obstante, é firme e pacífica a jurisprudência desta Egrégia Corte, bem como dos Tribunais Superiores, no sentido de que
eventuais erros materiais, quando sanáveis e desprovidos de má-fé
, não têm o condão de infirmar a exequibilidade do título, desde que os elementos essenciais da obrigação — tais como a origem, o valor, o vencimento e a vinculação contratual —
estejam suficientemente identificados e comprovados na cartula.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a
assinatura do sacador/emitente da duplicata é requisito que pode ser suprido por outro meio
(STJ. 3ª Turma.
REsp 1790004
-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 13/10/2020 - Info 681), isto é um mero erro sanável que não prejudica a cartula e a execução, logo, fazendo-se uma interpretação extensiva à luz do princípio da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas, conclui-se que
eventuais imprecisões formais
na indicação dos valores ou na referência numérica das notas fiscais —
desde que não comprometam a identificação do vínculo obrigacional
— devem ser reputadas irrelevantes para fins de reconhecimento da higidez do título executivo.

A duplicata, por ser um título causal, permite a incidência da literalidade indireta, que autoriza a identificação de seus elementos no documento da compra e venda mercantil ou da prestação de serviços que lhe serve de ensejo, pois o devedor tem a ciência de que aquela obrigação também tem seus limites definidos em outro documento.

Na hipótese específica dos autos, não há dúvidas do valor e as inconsistências apontadas pelo apelante foram devidamente corrigidas pelo juízo
a quo
, que ajustou o valor da execução de acordo com os documentos fiscais efetivamente juntados, preservando a segurança jurídica e a boa-fé processual.

Portanto, não há que se falar em ausência de liquidez, certeza ou exigibilidade, especialmente quando a obrigação subjacente mostra-se documentalmente comprovada e apta a permitir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pelo devedor.

·

DO ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO

O apelante sustenta que o excesso de execução reconhecido na instância de origem não corresponderia ao valor fixado na sentença, afirmando que o montante de R$ 277,12 (duzentos e setenta e sete reais e doze centavos), apontado como excedente, revelaria, na verdade, subestimação significativa do alegado descompasso entre os valores efetivamente devidos e aqueles cobrados na ação executiva.

Alega o apelante que o juízo a quo ter-se-ia limitado
a reconhecer um equívoco de natureza meramente aritmética
, descurando-se, contudo, de examinar aspectos mais substanciais da controvérsia, tais como a alegada
duplicidade na cobrança de parcelas
, a ausência de individualização clara e precisa das duplicatas indicadas na exordial executiva, bem como a suposta fragilidade probatória atinente à origem dos débitos exigidos.

Todavia, o apelante insiste em reproduzir alegações que já foram devidamente rechaçadas em instâncias anteriores, tanto pelo juízo a quo, no julgamento dos embargos à execução, quanto pelo eminente Desembargador Márcio Vidal, por ocasião da apreciação do Agravo de Instrumento nº 1035184-80.2024.8.11.0000, oportunidade em que se reconheceu, de forma clara e fundamentada, a improcedência das teses então deduzidas, vejamos a ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. DANFES ACOMPANHADOS DE COMPROVANTES DE ENTREGA. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE RECONHECIDAS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou preliminares de ausência de título executivo extrajudicial e negou pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal reside em: (i) verificar a higidez do título executivo extrajudicial (notas fiscais eletrônicas acompanhadas de DANFEs e comprovantes de entrega assinados); e (ii) examinar a presença dos requisitos para concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência reconhece que notas fiscais eletrônicas acompanhadas de comprovantes de entrega assinados constituem título executivo extrajudicial, desde que atendam aos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade. 4. No caso, as notas fiscais foram instruídas com DANFEs e comprovantes de entrega assinados, contendo os elementos necessários à identificação da obrigação.
5. Eventuais erros materiais nos cálculos apresentados pela parte exequente não invalidam o título, configurando questão a ser apreciada no mérito dos Embargos.
6. O oferecimento de bens em garantia à execução não constitui, por si só, fundamento para a concessão de efeito suspensivo, especialmente quando ausente demonstração de probabilidade do direito ou excesso de execução. IV.Dispositivo e tese 7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido, mantendo-se inalterada a decisão recorrida. Tesede julgamento: "1. Notas fiscais eletrônicas acompanhadas de DANFEs e comprovantes de entrega assinados constituem título executivo extrajudicial, atendendo aos requisitos do art. 783, do CPC. 2. O efeito suspensivo aos Embargos à Execução exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e da presença de garantia suficiente do Juízo." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 783, 786 e 919, §1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI 2296096-93.2022.8.26.0000, Rel. Des. Afonso Bráz, j. 14/03/2023.

No caso em exame, verifica-se que a emenda à petição inicial da ação de execução contém equívoco de natureza material, plenamente compreensível diante da semelhança entre os números das notas fiscais envolvidas. Com efeito, a parte exequente — ora apelada — inverteu os dados, atribuindo à Nota Fiscal nº 26.623, com vencimento em 02/11/2023, o valor de R$ 9.750,00 (nove mil, setecentos e cinquenta reais), e à Nota Fiscal nº 26.663, com vencimentos em 03/10/2023 e 02/11/2023, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quando, na realidade, os valores corretos correspondem de forma inversa às referidas notas.

Não obstante tal impropriedade formal, já restou assentado que se trata de mero erro material, desprovido de potencial para comprometer a liquidez do título executivo.

O próprio juízo
a quo
, ao julgar os embargos à execução, reconheceu a existência do equívoco e acolheu, parcialmente, a alegação de excesso de execução
exatamente em razão da inversão nos valores das duplicatas derivadas das NF-e nº 26623 e nº 26663, tal como evidenciado no demonstrativo de cálculo apresentado pela exequente.

Dessarte,
não se vislumbra a ocorrência de excesso de execução além daquele já reconhecido pelo juízo de origem
, que, de forma criteriosa, acolheu a correção decorrente de erro material pontual no demonstrativo apresentado pela exequente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e no mérito
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observando-se a proporção de 90% (noventa por cento) a cargo da embargante e 10% (dez por cento) a cargo da embargada, conforme fixado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025